Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712271-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RBRX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP AGRAVADO: JC SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RBRX Comércio Exterior Ltda. - EPP contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido cautelar de arresto nas contas bancárias de titularidade das empresas e pessoas físicas indicadas (proc. no 0705549-30.2018.8.07.0007, ID no 58536452). Confira-se o teor da decisão agravada: “De início, ressalto que, no novo CPC, o arresto é cabível em caso de tutela de urgência cautelar (art. 301), bem como na execução por quantia certa, nos termos do art. 830 do novo diploma normativo. A última não é a situação havida nos presentes autos. No que concerne ao arresto, como medida cautelar, igualmente, não emergem nos autos, de plano, os requisitos autorizadores, sendo de se aguardar o contraditório e a ampla defesa, por meio da citação, para se verificar a responsabilidade das pessoas jurídicas e físicas indicadas por dívidas da executada. INDEFIRO, pois, o pedido de arresto.” [grifo na transcrição] Em suas razões, a agravante, em suma, destaca que após constatar que o sócio da agravada e seus familiares praticaram diversas fraudes contra credores, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica. O incidente foi admitido, mas o pedido de arresto indeferido. Todavia, a agravante aduz que a agravada possui o mesmo endereço de outra empresa do mesmo ramo, denominada Maxx Suplementação Alimentar e Artigos Esportivos e teria permanecido atuando no ramo e no mesmo endereço com o nome fantasia Performance Nutrição Esportiva. Informa que a sócia da empresa Maxx Suplementação é mãe do proprietário da empresa executada, ora agravada. Sustenta que para se esquivar das responsabilidades assumidas com os fornecedores, foi aberta filial com o nome Permomance Suplementação Alimentar e Artigos Esportivos. Essa filial possui como sócio proprietário Wilker Dollabella Dias Magalhães, que é irmão do sócio administrador da empresa executada, nos termos da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal. Esclarece que atualmente foi aberta outra empresa no mesmo endereço, a qual atua com o nome fantasia, Atacadão Permance Sport Nutrition, cuja atuação é amplamente divulgada em propagandas e nas redes sociais. Destaca que a família “Dias Magalhães” possui outras 5 (cinco) empresas de suplementação e materiais esportivos, sendo que todas funcionariam no mesmo endereço, o que evidenciaria o desvio de finalidade e a ocorrência de confusão patrimonial. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para deferir o arresto nas contas bancárias das empresas e das pessoas físicas indicadas, por meio do sistema BACENJUD, até alcançar a quantia devida: R$ 77.922,10. A agravante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência de renda, conforme despacho de ID no 16110177. Em resposta, juntou os documentos de ID no 16434125 e reiterou a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. O pleito da agravante se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, o qual permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que haja controvérsia a ser dirimida. Nesse contexto, é previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico, por sua vez, tem por requisito o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório, como ocorreu no processo originário. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. É possível o arresto das contas bancárias do devedor pelo sistema eletrônico BACENJUD, a despeito da inexistência de citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito da exequente. Todavia, para que essa medida seja deferida, faz-se necessária prova contundente da dilapidação patrimonial, das fraudes cometidas e da confusão existente entre os patrimônios das pessoas jurídicas e físicas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. No caso, o incidente foi recebido e determinou-se a citação dos sócios e das pessoas jurídicas indicadas pela agravante na origem. Ao consultar o andamento do processo originário, verifica-se que já foram expedidos os correspondentes mandados de citação. Nesse contexto, é prudente aguardar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa para que sejam adotadas eventuais medidas constritivas, ainda que tenham como objetivo assegurar a utilidade do processo, como é o caso do arresto de natureza cautelar. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Diante da documentação apresentada pela agravante (ID no 16434125), mantenho a gratuidade de justiça deferida. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro